Tribunal: STF
Processo: HC 191116
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA, CONCUSSÃO E PECULATO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Sobressai, no caso, que a paciente, na condição de vereadora e Presidente da Câmara Municipal de Sandovalina/SP, de quem se esperaria uma conduta compatível com os anseios da população, foi denunciada pelo cometimento dos delitos de corrupção passiva, por duas vezes, concussão e peculato, porque, de acordo com os autos, participava de esquema criminoso de desvio de recursos públicos e cobranças de propinas em seu benefício e de terceiros, a revelar a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes. 



    3. Além disso, o registro de que testemunhas declararam temer por suas vidas e algumas delas estão sob medidas de proteção, com identidades mantidas sob sigilo, evidencia a atualidade da medida e a necessidade de manter a prisão cautelar não só para garantia da ordem pública, mas também por conveniência da instrução criminal. Precedentes. 



    4. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.